Tribunal: STF
Processo: HC 94540
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA
   AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
   CONSOLIDADA.
 1.     A questão controvertida neste writ - acerca
   da possibilidade (ou não) da fixação da pena abaixo do mínimo
   legal devido à presença de circunstância atenuante - já foi
   objeto de vários pronunciamentos desta Corte.
2.      Na exegese do
   art. 65, do Código Penal, "descabe falar dos efeitos da atenuante
   se a sanção penal foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo
   (HC n  75.726, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.1998).
3.      De
   acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59,
   67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da
   dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo
   cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto.
4.      Há
   diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias
   atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena
   no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena
   abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal.
5.      O
   fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre,
   em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para
   redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve
   ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido
   fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal.
6.
        É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
   sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo
   legal quando houver a presença de alguma circunstância
   atenuante.
7.      Ordem denegada.